Tribunal: TCU
Processo: 032.927/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11756/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.927/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberci Sarmento (XXX.667.222-XX) ; Alfredo Fernandes de Brito Neto (XXX.721.444-XX) ; Francimeire Sales de Souza (XXX.366.072-XX) ; Jessyka da Silva Santos Costa (XXX.791.212-XX) ; Lee Marcos Cruz de Souza (XXX.324.032-XX) ; Luis Fernando Silva Dantas (XXX.329.902-XX) ; Marcello da Silva Soares (XXX.168.272-XX) ; Marileuza Pinheiro Duarte (XXX.874.112-XX) ; Sandra Grutzmacher (XXX.122.890-XX) ; Sandra Mendes de Sousa Silva (XXX.145.442-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.